Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-16.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando constatado que não está comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado.

2. As normas gerais processuais se aplicam, subsidiariamente, aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude, no que couber.

3. A possibilidade de utilização de videoconferência em audiências criminais em razão da pandemia de Covid-19 encontra previsão no art. 185 do CPP, sendo extensível ao Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que não haja comprovado prejuízo ao menor. Precedentes STJ e TJDFT.

4. A escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado deve observar, além da natureza do ato infracional praticado, os elementos sociais em que o menor está inserido.

5. A despeito das anteriores condenações do representado pela prática do mesmo ato infracional exigirem o agravamento da medida socioeducativa a ser aplicada, sua realidade familiar, educacional e profissional favorável recomenda a aplicação de medida intermediária, consistente no retorno à liberdade assistida fixada em outros autos e prestação de serviços à comunidade.

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.